Tribunal: TJSP
Processo: 1004688-57.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Demanda revisional de contrato bancário com pedido cumulado de indenização de danos morais. procedência em parte decretada em 1o grau. Decisão mantida. Juros cobrados na espécie muito superiores à média de mercado. Limitação à Média de mercado e devolução singela, admitida a compensação. Danos extrapatrimoniais não configurados. Excepcionalidade de situação não configurada. Mero

Ementa:
Apelação. Demanda revisional de contrato bancário com pedido cumulado de indenização de danos morais. procedência em parte decretada em 1o grau. Decisão mantida. Juros cobrados na espécie muito superiores à média de mercado. Limitação à Média de mercado e devolução singela, admitida a compensação. Danos extrapatrimoniais não configurados. Excepcionalidade de situação não configurada. Mero aborrecimento. Recurso desprovido.